Tribunal: TCU
Processo: 023.250/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar a participação de empresa em supostas fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Petrobras para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste Rnest.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada para apurar a participação da empresa CM Construções e Serviços Ltda. em supostas fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Petrobras para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste - Rnest, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar improcedente a representação, tendo em vista a falta de provas da participação da sociedade empresária CM Construções e Serviços Ltda. na fraude às licitações para a contratação das obras da UCR, UHDT/UGH, UDA, Tubovias de Interligações e terraplenagem da Rnest; 9.2. dar ciência desta deliberação à responsável, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União, à Petróleo Brasileiro S.A. e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade; 9.3. arquivar o presente processo.